Tribunal: TJBA
Processo: 8045148-43.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045148-43.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: A. R. S. V. e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO CAMARAO SANTANA, GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ

EMBARGADA: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

IV

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO. REJEIÇÃO.

I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II – Não se verifica omissão ou contradição no acórdão que expôs de forma suficiente as razões pelas quais confirmou a decisão de primeiro grau, a qual, na fase de cumprimento de sentença, afastou o reconhecimento de inexecução da obrigação de fazer imputada à operadora de saúde.

III – Além de ser meio inadequado para a rediscussão da matéria já decidida, a inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Diploma Processual Civil impõe o não acolhimento dos embargos declaratórios.

EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
de ID 83322604
,
no Agravo de Instrumento
n
º
8045148-43.2024.8.05.0000
, de Salvador, em que figura como
Embargante
A. R. S. V.

e como
Embargad
a

PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,

NÃO

ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA